Tribunal: TJMT
Processo: 1007765-85.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007765-85.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), EMERSON DOS SANTOS COSTA - CPF: 047.479.862-35 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO BONFIM DE OLIVEIRA - CPF: 029.949.021-17 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ANTUNES BRIZOLA - CPF: 018.185.101-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
FURTO QUALIFICADO
. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
COMPETÊNCIA DA AÇÃO PENAL DECLINADA
. PACIENTE QUE CONTINUOU PRESO NESTE ESTADO
A DESPEITO DA
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NO JUÍZO
DO ESTADO DO PARÁ

SEM RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. ORDEM DE SOLTURA NÃO CUMPRIDA. MANUTENÇÃO ILEGAL
DO PACIENTE
NO CÁRCERE
.
CONSTRANSGIMENTO CONFIGURADO
.
PEDIDO
S
PROCEDENTE
S
, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM
CONCEDIDA.

É incabível a manutenção da prisão cautelar do paciente

por conta da decisão
desafiada por este habeas corpus
,
eis que
foi
concedida
a
sua
liberdade provisória
pelo
juízo
paraense
,

todavia, sem

o
recolhimento do mandado de prisão.

Pedido
s
procedente
s
, liminar ratificada. Ordem
concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Emerson dos Santos Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente
foi preso em flagrante delito no dia 13 de maio de 2022 pela prática dos crimes de furto contra a vítima Ricardo Antunes
Brizola
e porte ilegal de arma, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia, realizada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001200-09.2022.8.11.0087.

Registra, a impetrante, que, após requerimento do Ministério Público nos autos do Inquérito Policial n.
1001200-09.2022.8.11.0087,
houve
a
declinação
pelo juízo deste

Estado
d
a competência para processamento e julgamento dos fatos que originaram a prisão em flagrante do paciente
para
o Juízo da
Comarca de Novo Progresso, no Estado do Pará,
onde
tramit
a
a Ação Penal n. 0800983-76.2022.8.14.0115, na qual
ele
foi denunciado pela prática dos crimes de furto e porte ilegal de arma.

Relata que há mandado de prisão expedido pelo Juízo da Comarca de Guarantã do Norte/MT (certidão de cumprimento de Mandado de Prisão n. 1001200-09.2022.8.11.0087.07.0003-07) datado de 16 de maio de 2022;
fazendo alusão, outrossim, à
certidão datada de 26 de setembro de 2023, nos autos da Ação Penal n. 1003867-87.2022.8.11.0015, assinada pelo oficial de justiça encarregado das diligências afirmando que, ao proceder ao cumprimento de alvará de soltura expedido nos autos da Ação Penal n. 1003867-87.2022.8.11.0015 “
O réu não foi posto em liberdade, pois deverá permanecer preso pelo
Mandado de Prisão do Tribunal de Justiça do Pará, Vara Criminal de Novo Progresso sob nº 10021200-09.2022.8.11.0087.01.002-25
”.
Negritos no original

Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal porque permanece preso na Comarca de Peixoto de Azevedo sem título válido que justifique sua
restrição ambulatorial
, na medida em que sua custódia foi revogada pelo Juízo da Comarca de Novo Progresso

em 7 de julho de 2023
;
ressaltando
, ademais,
que “
de acordo com
documento anexo proveniente da unidade prisional de Peixoto de Azevedo
, é possível observar que
a manutenção do paciente no cárcere reside unicamente em razão desse mandado de prisão expedido nos autos de n. 1001200-09.2022.8.11.0087 provenientes da Vara Única de Guarantã do Norte/MT
.”
Destaques no original

Assevera que “
a prisão cautelar do paciente subsiste por conta do mandado de prisão proveniente dos autos de n. 1001200-08.2022.8.11.0087
, mas sem o título judicial correspondente, pois a prisão preventiva anteriormente decretada não subsiste. Por isso,
a coação emana do Juízo de Guarantã do Norte, responsável por
levantar
administrativamente e nos sistemas pertinentes o mandado de prisão em questão.
”
Destaques no original

Com base nessas razões, a impetrante requer
eu
, liminarmente, o relaxamento da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedi
do de urgência foi
deferido por intermédio das razões encontradiças no ID
207963196
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o
s
expediente
s
que
estão
no
s

ID
s

208233651 e 211051727
, no
s
qua
is
fez um resumo da tramitação do caso em comento, e informou a e
xpedição do alvará de soltura.

Após pedido de diligência formulado pela Procuradoria-Geral de Justiça, veio aos autos a informação de que o paciente foi preso por novo fato criminoso no Auto de Prisão em Flagrante n. 1012386-80.2024.8.11.0015, na data de 14 de maio de 2024, estando recolhido na Unidade Prisional Dr. Osvaldo Florentino Leite Pereira, em Sinop
/
MT.

Por conta disso
, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões encontradiças no ID
220360660
, manifesta-se pel
o indeferimento liminar desta ação constitucional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

S
abe-se que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da demonstração da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que, n
o caso
destes
autos,
o pleito liminar concedido
ao paciente
deve ser ratificado
por este órgão revisor
, porque,
c
onforme
foi

asseverado

quando da
análise do pedido liminar, no que diz respeito aos fatos
descritos na inicial deste habeas corpus
,
o paciente
foi preso em flagrante delito na cidade de Guarantã do Norte, na data de
13 de maio de 2022
(Auto de Prisão em Flagrante n. 1001200-09.2022.8.11.0087) pela prática, em tese, dos crimes de furto e porte ilegal de armas, cuja prisão foi convertida em preventiva (Mandado de Prisão n. 1001200-09.2022.8.11.0087.07.0003-07)
.

A
pedido do Ministério Público, o Juízo da Comarca de Guarantã do Norte, no dia
30 de maio de 2022
,
declinou da competência para processamento e julgamento dos fatos em apuração no
Inquérito Policial n.
1001200-09.2022.8.11.0087 e determinou a
sua
remessa
ao Juízo
da
Comarca de Novo Progresso
,
em cuja cidade
os delitos se consumaram, mas o paciente continuou preso no Estado de Mato Grosso
.

A
Ação Penal n. 0800983-76.2022.8.14.0115
na qual são apurados os
fatos objeto do
Inquérito Policial n.
1001200-09.2022.8.11.0087,
seguiu seu trâmite normal no juízo
paraense
.

E
,
após a citação
do paciente
, em sede de reanálise dos motivos que ensejaram a
sua
prisão preventiva, a magistrada
paraense
,
em 4 de julho de 2023, concedeu
a

liberdade provisória
do paciente
mediante o cumprimento de medidas cautelares
,
tal como pode ser visto no
ID 207732657, p. 330-33
3
.

No entanto, s
egundo consta
destes
autos, o paciente não foi colocado em liberdade naquela oportunidade, porque o oficial de justiça certificou a existência de três mandados de prisão em aberto
:

o primeiro,
que originou
a
sua soltura (
A
ção
P
enal
n.
0800983.76.2022
.8.14.0015

em trâmite
na Comarca de
Novo Progresso)
;

o segundo,
expedido
nos autos da

Ação Penal n. 1003371-58.2022.8.11.0015
;
e

o
terceiro

oriundo da

Ação Penal n. 1003867-87.202.8.11.0015,
os dois últimos
em
tramitação

no Juízo da
Comarca de Sinop

(mandados
vistos
no ID 207732657, p. 338)
,
em cujos processos,
também foi concedida a liberdade provisória ao paciente, em 13 de julho e 7 de setembro de 2023,
respectivamente,
sem registro de renovação de prisão preventiva em qualquer desses
dois feitos
.

Vê-se, pois, que não obstante

a
determina
ção

da
soltura
do paciente
pelos juízos de origem
, ainda assim
ele

permaneceu preso
por força do
s
mandado
s
de prisão preventiva expedidos
anteriormente
, mas que deveriam ter sido baixados e recolhidos em decorrência da posterior revogaç
ão

das
prisões, sendo evidente que a
manutenção da
sua custódia
cautelar
, ao tempo da presente impetração,
se deu ao desamparo de qualquer fundamento legal
.

Nesse contexto
, é for
çoso reconhecer que
a manutenção do paciente preso
neste Estado
–
em razão dos fatos denunciados nos autos da Ação Penal n. 0800983-76.2022.8.14.0115, em trâmite
no Juízo da
Comarca de Novo Progresso
,
em que pese, ter a autoridade coatora,
recebido carta precatória
do juízo paraense
para o cumprimento da ordem de soltura

(ID
207732657, p. 3
43
-
345
)

–,
viola a liberdade de locomoção
do paciente
, causando-lhe evidente constrangimento, motivo pelo qual,
quando

da
análise do pleito liminar, em 25 de março de 2024,
foi-lhe concedida a liberdade provisória, com a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estivesse preso.

Além disso, c
onquanto a Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pelo indeferimento liminar desta ação constitucional, ao argumento de que “
ATUALMENTE O RÉU ESTÁ PRESO E RESPONDE PELO CRIME artigo 157, §1
º
e §2º, inciso VII (emprego de arma branca), do Código Penal, no IP nº. 1012726-24.2024.8.11.0015, processo nº1012726- 24.2024.8.11.0015, SIMP nº 004796-014/2024
”
, é imperioso registra
r
que essa prisão
decorreu de
flagrante delito
lavrado
no dia 14 de maio de 2024, portanto, após
a
soltura
do paciente
por
conta

da
liminar concedida neste habeas corpus,
não havendo
, portanto,
qualquer relação com a pri
são
antes revogada, objeto deste
habeas corpus
.

Dessa forma, deve ser confirmada a liminar, a fim de manter a soltura d
o
paciente
em relação
ao mandado de pris
ão expedido
nos
autos da Ação

Penal
n
.

0800983-76.2022.8.14.0115
–
cuj
o

alvará de
soltura
foi
encaminhado
pelo juízo
paraense
e não cumprid
o
pela autoridade coatora
,
ato
,
este
,

que foi

desafiad
o
neste
habeas corpus
–
,
por não haver
, à época do
deferimento

da
liminar,
decisão que ampar
asse
a
custódia
cautelar,
ante a
revoga
ção

das pris ões preventiva s d o paciente
nos demais processos
nos quais figura no polo passivo
.

Posto isso, em
dis
sonância
d
o parecer ministerial, julgo procedente
s
os pedidos formulados em favor de
E
merson dos Santos Costa
;

por consequência
concedo
a ordem de habeas corpus almejada, conf
irmando a liminar deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024